Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-91.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-91.2024.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-91.2024.8.14.0054
APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO - CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE ACORDO COM EAREsp n.º 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos realizados em conta bancária sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”, cuja contratação foi impugnada pelo consumidor.

II – Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

III – A restituição dos valores descontados deve observar a orientação firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV – Os descontos indevidos em conta bancária, sem comprovação de contratação, ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-91.2024.8.14.0054
APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alegou o autor na petição inicial que a partir de junho de 2022, passou a sofrer descontos em sua conta corrente sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”, os quais sustentou jamais ter contratado. Aduziu que os descontos totalizaram R$ 516,06 (quinhentos e dezesseis reais e seis centavos), defendendo a inexistência de contratação do produto bancário. Pleiteou: (i) a declaração de inexistência do débito; (ii) a repetição do indébito em dobro; e (iii) indenização por danos morais.

O BANCO BRADESCO S.A., em contestação suscitou preliminares de inépcia da inicial e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou que os lançamentos sob a rubrica “ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO” decorreriam da utilização regular de limite de crédito (cheque especial), afirmando que houve contratação válida do serviço e que os encargos seriam decorrentes da utilização do crédito disponibilizado.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os descontos encontrariam lastro contratual e que teria restado comprovada a utilização do limite de crédito pelo autor, caracterizando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Irresignado, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) ausência de apresentação do instrumento contratual que comprove a contratação do cheque especial; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) inversão do ônus da prova; (iv) responsabilidade objetiva da instituição financeira; (v) configuração de danos morais diante de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar; (vi) necessidade de repetição do indébito em dobro. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento pelo Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-91.2024.8.14.0054
APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação se houve a contratação válida de limite de crédito (cheque especial) que justificasse os descontos realizados na conta do apelante sob a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC, que expressamente inclui as atividades bancárias como serviços sujeitos à disciplina consumerista.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Além disso, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, o banco limitou-se a afirmar que houve contratação do limite de crédito na modalidade “cheque especial”, contudo não trouxe aos autos instrumento contratual idôneo e específico que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor no sentido de aderir ao referido serviço.

É ônus do fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em demandas que versam sobre contratação de serviços bancários impugnados pelo consumidor, compete à instituição financeira apresentar o instrumento contratual devidamente assinado ou prova inequívoca da contratação, por meio cabal.

No caso, não há demonstração robusta da contratação do cheque especial. A mera alegação de que houve a contratação de cheque especial, o qual justificaria a rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO” não substitui a prova da contratação. A cobrança pressupõe relação jurídica válida, cuja existência deve ser comprovada pelo fornecedor.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária da dívida questionada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.

2.
Deixando a instituição financeira ré de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo por parte do autor, há de ser reconhecida a invalidade do negócio praticado.

3. A 2ª Sessão Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp n.º 676.608/RS, fixou a tese no sentido de que para indébitos cobrados após 30/03/2021, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, independente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor no serviço de proteção ao crédito, em regra, qualifica-se como ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido da própria ilicitude do fato, prescindindo, pois, de prova.

5. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.102062-4/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 30/06/2025, publicação da súmula em 01/07/2025)

Assim, ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

No tocante à devolução em dobro dos valores descontados, adota-se a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, segundo a qual não é mais exigível a demonstração de má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, bastando a infração ao dever de boa-fé objetiva. Contudo, a repetição do indébito em dobro deverá limitar-se aos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021, sendo os anteriores passíveis de restituição simples.

Quanto aos danos morais, entendo que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem comprovação de contratação, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso, a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequada e compatível com os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1 . Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo .

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4 . No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001346720228140095 13125316, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR
. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO . REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL.
MOSTRA-SE DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . TAL QUANTUM DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 2º DO CPC/15 . APELAÇÃO DO CONSUMIDOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053654520188141875 19274890, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

a) declarar a inexistência do débito relativo à rubrica “ENC. LIM. CRÉDITO”;

b) condenar o BANCO BRADESCO S.A. à RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente descontados, observando-se:

restituição simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021;

restituição em dobro quanto aos valores cobrados a partir de 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 664.888/RS;

c) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Belém, 31/03/2026